Tribunal: STF
Processo: ACO 1211
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela União em face do pedido formulado pelo Estado do Paraná.



    No caso em apreço, a União foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, conforme dispositivo abaixo:



    “Pelo exposto, julgo procedente a ação para determinar a exclusão do Autor do Sistema de Informações para Transferências Voluntárias- Cauc, quanto à aplicação do percentual mínimo em serviços públicos de saúde referente ao exercício de 2007, pela inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil).” (documento eletrônico 3)



    Referida decisão foi objeto de agravo de minha relatoria, ocasião em que foi mantida a decisão monocrática com majoração dos honorários nos seguintes termos:



    “[...]



    Os argumentos lançados no regimental não são capazes de afastar os fundamentos da decisão combatida, que, por tal razão, deve ser mantida.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majora-se para 20% a verba honorária fixada anteriormente.” (documento eletrônico 9, grifei)



    O Estado do Paraná, então, requer a expedição de precatório para quitação da verba honorária no valor de R$ 45.388,76 (quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos).



    Instada a manifestar-se, a União divergiu dos cálculos apresentados pelo exequente, aduzindo excesso de execução. Assim, reconheceu como devido o valor de R$ 27.128,85 (vinte e sete mil, cento e vinte oito reais e oitenta e cinco centavos).



    Com efeito, não resta dúvida de que os honorários advocatícios foram majorados para 20% sobre o valor da causa na decisão do agravo. Ocorre que a divergência entre as partes também abrange os critérios de atualização do débito.



    Tendo em vista a divergência entre as partes quanto aos valores devidos, encaminhem-se os autos para a Secretaria de Orçamento, Finanças e Contratações para que proceda à atualização do valor exequendo até julho de 2022.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator